Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Competência. Crime de importunação sexual contra adolescente. Tese do STJ. Modulação de efeitos.
1 – A Terceira Seção do e. STJ, ao julgar o EAREsp n. 2.099.532/RJ, firmou a tese de que, nas comarcas em que não tenham sido instaladas varas especializadas na apuração de crimes contra crianças e adolescentes, nos termos da L. 13.431/17, a competência para o processamento e julgamento das respectivas ações penais cabe aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência.
2 – Ao modular os efeitos do referido julgamento, estabeleceu-se que a ação penal distribuída até a data da publicação do acórdão tramitará na vara a que distribuída originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, seja ela juizado/vara de violência doméstica, seja vara criminal comum. Se a ação penal foi distribuída após a publicação do acórdão, deverá ser processada no juizado de violência doméstica e, somente na falta desse, na vara criminal comum.
3 – Na hipótese, não se ofereceu denúncia ainda - não há ação penal. Tratando-se de inquérito policial em que se apura crime contra adolescente, a competência para o processamento de eventual futura ação penal é do juizado de violência doméstica.
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras – DF.